Tribunal: TJSP
Processo: 1001537-66.2023.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição configurada em relação ao percentual da verba honorária majorada no Acórdão embargado. Honorários advocatícios dos Patronos da embargante que devem ser majorados para R$ 1.500,00. EMBARGOS ACOLHIDOS.*